Tribunal: TJPA
Processo: 0803077-31.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803077-31.2022.8.14.0039

APELANTE: MONIQUE MELO TODDE

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº
0803077-31.2022.8.14.0039

APELANTE: MONIQUE MELO TODDE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: Emanuel de França Júnior - OAB/PA nº 21.409

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

Advogado do(a) APELADO: Flávio Neves Costa - OAB/SP nº 153.447, Ricardo Neves Costa - OAB/SP nº 120.394

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA. DIREITO CIVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1.
APELAÇÃO CÍVEL interposta por MONIQUE MELO TODDE DE OLIVEIRA em face da sentença de Id. que 21484406 que julgou procedente o pedido formulado pelo BANCO BRADESCO S.A nos autos da ação de busca e apreensão
.
Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja efetuada a reforma da sentença, julgando-se a referida ação totalmente improcedente, declarando nula a ação determinando a devolução imediata do veículo, ou do valor a título de indenização por lucros cessantes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Cinge-se a questão na análise acerca da validade ou não da sentença ora vergastada que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da lide, tornando a busca e apreensão definitiva.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que o autor/apelado demonstrou todos os elementos caracterizadores da obrigação e da mora do réu (notificação extrajudicial), apontando ainda as prestações vencidas pelo demonstrativo de débito, sob o prisma do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não se vislumbra mácula nos termos da sentença que autorize sua reforma

IV – DISPOSITIVO

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº
0803077-31.2022.8.14.0039

APELANTE: MONIQUE MELO TODDE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: Emanuel de França Júnior - OAB/PA nº 21.409

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

Advogado do(a) APELADO: Flávio Neves Costa - OAB/SP nº 153.447, Ricardo Neves Costa - OAB/SP nº 120.394

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MONIQUE MELO TODDE DE OLIVEIRA em face da sentença de Id. que 21484406 que julgou procedente o pedido formulado pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A nos autos da ação de busca e apreensão. Vejamos:

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
para consolidar a posse e a propriedade do veículo descrito na peça de ingresso, convertendo aliminar deferida em definitiva, com base no art. 487, I do CPC. Expeça-se o que for necessário.

Alega o recorrente que a busca e apreensão realizada encontra-se eivada de vício, já que o depositário fiel que consta nos autos, não possuía autorização da empresa para recebimento do veículo, que conforme acostado anteriormente, a lista levada na inicial não possuía nenhuma pessoa com nome de Romulo Bezerra.

Acrescenta que utilizava o veículo como fonte de renda, locando-o para uma empresa de transporte, que fazia viagens entre os municípios de Paragominas e Tailândia/PA, com um recebimento de aluguel no valor de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais).

Sustenta ainda que o contrato em questão está eivado de cobrança de encargos ilegais e abusivos, sobretudo no que se refere à omissão no instrumento contratual acerca do método de amortização da dívida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja efetuada a reforma da sentença, julgando-se a referida ação totalmente improcedente, declarando nula a ação determinando a devolução imediata do veículo, ou do valor a título de indenização por lucros cessantes.

Contrarrazões de Id. 21484429.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Cinge-se a questão na análise acerca da validade ou não da sentença ora vergastada que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da lide, tornando a busca e apreensão definitiva.

Analisando o caso em comento, verifica-se que a concessão da busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão somente à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art.
2º
,
§ 2º
, do Decreto-Lei n.
911
/69).

Em relação à consolidação da liminar de busca e apreensão propriamente dita, observa-se que com o advento da Lei
10.931
/2004, não mais subsiste a purgação da mora, antes prevista no art.
3º
,
§ 3º
, do Decreto-Lei
911
/69.

De acordo com o novo texto legal, após decorrido o prazo de 05 dias a partir da execução da liminar, a propriedade do bem fica com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente para que obtenha a restituição do bem livre de ônus.

Desse modo, caracterizada a mora e expirado o prazo para sua purgação, inexiste óbice à alienação do bem objeto da ação de busca e apreensão:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA COM RESSALVA DE PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALIENAÇÃO APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE PURGA DA MORA.POSSIBILIDADE. ART.
3º
,
§ 2º
DO DECRETO-LEI
911
/69. PURGA DA MORA. PARCELAS VINCENDAS E VENCIDAS. RECURSO PROVIDO. - Uma vez concedida a liminar e expirado o prazo de purga da mora previsto no
§ 2º
do artigo
3º
do Decreto-lei
911
/69, inexiste óbice à alienação do bem objeto de ação de busca e apreensão. - Conforme expresso na Lei nº
10.931
/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão.¿ (TJ-MG, Agravo de Instrumento 10702120594719001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª Câmara Cível, j. 27/08/2013).

Desta feita, ao consolidar a posse do veículo alienado de forma definitiva nas mãos do autor, a sentença, nada mais fez do que confirmar a liminar que fora deferida.

Nessa esteira de raciocínio, imperioso se faz acrescentar que, foram considerados os seguintes documentos e requisitos no momento em que foi deferida a liminar: (I) comprovação do contrato de cédula de crédito bancário; (II) inadimplência; (III) constituição em mora do devedor, através de cartório extrajudicial mediante intimação pessoal.

Assim, observa-se que a sentença ora vergastada apenas dá guarida a posicionamento estritamente legal mediante observância para com o Decreto-Lei nº 911/69.

Dessa sorte, considerando que o autor/apelado demonstrou todos os elementos caracterizadores da obrigação e da mora do réu (notificação extrajudicial), apontando ainda as prestações vencidas pelo demonstrativo de débito, sob o prisma do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não se vislumbra mácula nos termos da sentença que autorize sua reforma.

Ressalta-se, por oportuno, que a Ação de Busca e Apreensão objetiva o imediato cumprimento do contrato, na medida em que prevê garantia fiduciária para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes.

Em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, o STJ direcionou o tema em análise, no seguinte sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.
911
/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931
/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". 2. Recurso especial provido. (grifou-se) (STJ, REsp 1418593 MS 2013/0381036-4, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/05/2014,
Julgado em
14/05/2015 de Maio de 2014,
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da matéria, vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
Devedor inadimplente, mora reconhecida e não purgada na integralidade - Necessidade do pagamento integral da dívida, inclusive das parcelas vincendas e encargos - Julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.418.593/MS, que impõe a necessidade do pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar - Propriedade e posse plenas do bem que se consolidam no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após executada a liminar - Exegese do art.
3º
,
§ 1º
, do Decreto-lei nº
911
/69 - Ação julgada procedente, para consolidar a posse e propriedade do veículo objeto da lide nas mãos da credora - Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença.
(TJSP, APL 10007396020158260347 SP 1000739-60.2015.8.26.0347, Carlos Nunes, julgado em 15/03/2016) (grifo nosso)

Destarte, conforme prova dos autos é possível extrair, primeiro, a ausência de qualquer vício que macule a sentença ora vergastada, e segundo, que o apelante não honrou o pagamento das prestações nos moldes pactuados, não merecendo, portanto, reforma a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando, em caráter definitivo, a posse plena do veículo nas mãos do autor/apelado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, diante da configuração de todos os seus requisitos legais.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025